Tribunal: CARF
Processo: 10530.723765/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723765/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.606 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JORGE ROCHA DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido expressamente impugnada,
quedando-se preclusa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencidos os conselheiros Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni e o relator,
que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício
Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JORGE ROCHA DE
FIGUEIREDO contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela procedência em parte da
impugnação apresentada, para não acolher a espontaneidade e afastar o reconhecimento das áreas
de preservação permanente e de florestas nativas apenas, pois não foram objeto de Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723765/2014-91
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

Declaratório Ambiental – ADA protocoladas em tempo hábil junto ao IBAMA, bem como, por
outro lado, determinar a revisão do VTN arbitrado para ITR/2009, tendo em vista o município de
real localização do imóvel.
O Acórdão recorrido (e-fls. 83 e seguintes) assim dispõe:
Pela notificação de lançamento no 3363/00067/2014 (fls. 03), o referido contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 471.958,25, concernente ao lançamento
suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 03/07/2014, incidente sobre o imóvel “Fazenda Brejinho" (NIRF
1.256.794-9), declarado com área total de 1.499,8 ha e localização no município de
Barreiras -BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-se com
o termo de intimação de fls. 07/08, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre
outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR
14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2009, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN informado de R$
0,00 e arbitrou-o em R$ 3.165.327,90 (R$ 2.110,50/ha), com base no VTN/ha apontado
no SIPT da RFB para o município de Barreiras -BA, com o consequente aumento do
VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 215.015,15, conforme
demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 29/07/2014 (fls. 17), o contribuinte protocolou em
20/08/2014 a impugnação de fls. 18, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de
fls. 19/77, alegando, em síntese:
- informa que esse imóvel, com área total georreferenciada de 1.501,0 ha, está
localizado no município de Riachão das Neves - BA, nos termos dos documentos
anexados, e não em Barreiras -BA, como consta da referida notificação.
Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência desse lançamento, o
contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para corrigir os dados
informados na DITR/2009 e cancelar o débito fiscal reclamado.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 92 e seguintes, o Recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração. Aduz ainda o seguinte:
Preliminar de:
- Decadência do direito de lançar os créditos apurados para o ano fiscal 2009,
aplicando-se, portanto, o que disciplinado no art. 150, § 4o., do CTN;
No Mérito
- invocando o princípio da verdade material, recebimento dos documentos
(laudos) para o respectivo reconhecimento da existência das áreas não tributáveis;
- alega prescindibilidade do ADA para fins de reconhecimento da isenção;
- seja reconhecida a espontaneidade, dado o contexto de apresentação dos
documentos.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DECADÊNCIA
ADUZ o recorrente que o exercício estaria decaído, tendo em vista aplicação do
art. 150, parágrafo 4o, do CTN.
Constata-se que o contribuinte foi intimado em 31/01/2014 (e-fls. 09).
Na e-fl. 33, do processo 10530.724431/2014-34, consta a guia de recolhimento do
IR do exercício de 2009, que teve como objeto de recolhimento a quantia de R$ 17,04, apurado
conforme informações prestada pelo contribuinte
A Instrução Normativa SRF No 959, de 23 de julho de 2009, que dispõe sobre a
apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) referente
ao exercício de 2009 e dá outras providências, em seu artigo 6o, estabeleceu que a
DITR deveria ser apresentada no período de 11 de agosto a 30 de setembro daquele ano.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse (inclusive por
usufruto) de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro
de cada ano (Lei no 9.393, de 1996, art. 1o; RITR/2002, art. 2o; IN SRF no 256, de 2002, art. 1o).
Para o ITR, o artigo 12 da Lei no 9.393/1996 estabelece que o imposto deverá ser
pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega do DIAT. Conforme se constatada
na norma tributária, a Receita Federal pode fixar o prazo para cumprimento de obrigações
acessórias, no caso a entrega da DITR, por meio de atos infralegais e que a Lei no 9.393/1996
que dispôs que o imposto deveria ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega da
declaração. Nesse sentido, verifica-se o disposto na lei no 9.779/1999:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações ac
essórias relativas aos impostos e contribuições
por
ela
administrados,
estabelecendo, inclusive, forma,
prazo
e
condições
para
o
seu
cumprimento e o respectivo responsável.
A regra a ser aplicada in casu, é o do art. 150, §4o, do CTN, e não do é o art. 173,
inciso I, do CTN, uma vez que existe recolhimento parcial do tributo.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Tendo em vista que a intimação foi feita em 31/01/2014, e o fisco teria até 30 de
setembro de 2014 para intimar o contribuinte, entendo que o presente processo não
contaminado pela decadência.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DAS ÁREAS TIDAS COMO PRESERVAÇÃO E ISENTAS DO ITR
Na análise do presente processo, verifica-se que a autuação se restringe ao
arbitramento do VTN, para o ITR/2009, dada a subavaliação do VTN declarado, tendo a autuação
exigir do contribuinte crédito tributário de R$ 471.958,25, concernente ao lançamento suplementar
do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, calculados até 03/07/2014,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

incidente sobre o imóvel “Fazenda Brejinho" (NIRF 1.256.794-9), declarado com área total de
1.499,8 ha e localização no município de Barreiras -BA.
O recorrente pretende o acatamento de área não declarada de florestas nativas (563,5
ha), o aumento da área de preservação permanente, de 15,0 ha para 469,4 ha (468,2660 ha + 1,2176
ha), bem como a redução da área de pastagens informada, de 296,0 ha para 168,2 ha, conforme
laudo técnico com anexos e ART de fls. 37/77.
É importante frisar que: “autoridade fiscal desconsiderou o VTN informado de R$
0,00 e arbitrou-o em R$ 3.165.327,90 (R$ 2.110,50/ha), com base no VTN/ha apontado no SIPT da
RFB para o município de Barreiras -BA, com o consequente aumento do VTN tributável, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 215.015,15, conforme demonstrativo de fls. 05.
Ocorre que a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
“(...)
Assim, por ter o requerente perdido a espontaneidade para fazer as retificações
solicitadas e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, com documento de
prova hábil para tanto, entendo que devam ser desconsideradas, para cálculo do
ITR/2009, as pretendidas áreas ambientais de preservação permanente (469,4 ha) e de
florestas nativas (563,5 ha).
Registre-se que a área de reserva legal informada no referido laudo (300,0 ha) já foi
aceita pela autoridade fiscal para o ITR/2009 (fls. 05); as pretendidas alterações da área
total declarada, de 1.499,8 ha corroborada pelo citado laudo técnico (fls. 47) para
1.501,0 ha, e da área de pastagens, de 296,0 ha para 168,2 ha, deixam de ser
consideradas, também para evitar o agravamento da exigência
Nesse sentido, a impugnação de e-fl. 18, assim transcrita:

Ocorre que, apesar dos dados não estarem especificamente colocados na
impugnação, o recorrente faz referência aos documentos que junto na peça impugnatória, e que
no meu entender acaba por impugnar a matéria em questão. Nesse sentido, a decisão de primeira
instância utiliza o laudo técnico para acatar o valor do ITR.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

Sendo assim, atendendo aos princípios da ampla defesa e contraditório, entendo
por bem acatar também o que foi dito pelo recorrente sobre a aérea total preservada lançada no
laudo, que consta na peça impugnatória a área preservada, mas que possui as dimensões
colocadas no laudo técnico.
A decisão de primeira instância chegou a se pronunciar pelo erro de fato,
retificando os valores apontados em razão da localização do imóvel rural estar em município
diverso ao registrado:
No entanto, o recorrente não contesta o arbitramento do VTN com base no SIPT/RFB,
mas, aventando a hipótese de erro de fato, requer seja considerado o município de
Riachão das Neves - BA como o de real localização do imóvel, nos termos do memorial
descritivo (fls. 60/77), laudo técnico com ART (fls.38/49) e formal de partilha desse
imóvel inventariado (fls. 19/30); registre-se que essa atualização cadastral já foi
efetuada no CAFIR, a partir do exercício de 2012.
Assim, comprovada a hipótese de erro de fato, com os referidos documentos de prova
trazidos aos autos, entendo que cabe tributar o imóvel com base no VTN/ha de R$
1.307,50, apontado no SIPT para o município de Riachão das Neves - BA, no exercício
de 2009 (tela/SIPT de fls. 82), correspondente ao VTN arbitrado de R$ 1.960.988,85
(R$ 1.307,50/ha x 1.499,8 ha), para apuração do ITR/2009 suplementar.
Dessa forma, entendo que deva ser revisto o referido VTN arbitrado pela autoridade
fiscal, para o imóvel “Fazenda Brejinho" (NIRF 1.256.794-9), e acatado o VTN de R$
1.960.988,85 (R$1.307,50/ha), para o ITR/2009, com base no município de localização
comprovado.
Sendo assim, entendo por bem acatar também o que foi dito pelo recorrente sobre
a aérea total preservada, que consta na peça impugnatória a área preservada, conforme laudo
técnico juntado para áreas ambientais de preservação permanente (469,4 ha) e de florestas nativas
(563,5 ha).
Cumpre destacar que as áreas de preservação permanente são aquelas
discriminadas nos arts. 2o e 3o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquicola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
[...]
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o , deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas de interesse ecológico e de servidão florestal, nos termos da referida lei.
Depreende-se, do texto transcrito, que a lei não exige que o contribuinte, ao
entregar sua declaração do ITR, anexe os comprovantes das informações nela contidas, e isso
vale também para a comprovação das áreas isentas do imposto. Isto é próprio do lançamento por
homologação, como é o caso do ITR, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento do tributo sem que haja prévio exame da autoridade administrativa.
Todavia, para efeito de exclusão da área referida área na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65, o
contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório.”
No caso em exame, os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram em
2009, quando as normas acima já estavam em vigor, razão pela qual a apresentação do ADA já
era uma condição para que o Recorrente pudesse se beneficiar da exclusão da área de reserva
legal preservação permanente, e servidão florestal da base de cálculo do ITR.
Na época dos fatos, também estava em vigor a Instrução Normativa da SRF n.o
256, de 2002, cujo artigo 9.o, § 3.o, inciso I, previa que, para a exclusão da área tributável, as
áreas relacionadas no seu caput, entre elas a de reserva legal, deveriam ser obrigatoriamente
informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de
até seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR.
Verifica-se que na ausência do ADA outro documento poderia vir a substitui-lo a
exemplo do laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo habilitado e com as normas
ABNT. O que foi o caso dos autos.
Nesse sentido o laudo técnico no processo já citado, e que consta também na e-fl.
16, e seguintes do pressente processo, e que não teria sido admitido pela decisão de primeira
instância, em razão da perda da espontaneidade. Nesse sentido, entendo com precedentes desse
órgão, a exemplo do Acórdão n., 2102-001.933, de 17/04/2012, que entende que o erro só pode
ser corrigido quando estiver comprovado de fato por meio de documento idôneo.
Tendo em vista que não existe estipulação legal de prazo para entrega do
ADA, entendo que, não obstante a obrigatoriedade de sua apresentação, a entrega fora do prazo
fixado na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 256, de 2002, mas em data
anterior à do início da ação fiscal, tal como ocorreu na hipótese, não pode justificar a negação ao
direito do contribuinte à isenção do imposto que a exclusão dessas áreas representa. Esse
tem sido entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do
Acórdão n.o 2102-001.602, de 27.10.2011, cuja ementa a seguir transcreve-se abaixo:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ¬ ITR Exercício:
2001 ITR. EXCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL. ADA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A despeito de ser obrigatória desde o exercício 2001, a apresentação do ADA ao Ibama
como condição para a exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente para fins de tributação pelo ITR, a lei não estabelece um prazo para a
sua apresentação. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 2.a Turma.
Acórdão n.o 2102¬001.602, de 27.10.2011).
A Lei n° 9.393. de 1996 em seu art. 10, § 1 °, inciso II, item b, acima transcrito.
determina as condições para que uma área seja considerada área de interesse ecológico e passível
de dedução da área tributável pelo ITR:
Art. 10. (...)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual. e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior.
O Decreto 4.382/2002, em seu art. 15, dispõe sobre as Áreas de Interesse
Ecológico:
“Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei n 0 9.393, de 1996, art. 10, § 1 0 , inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural".
O Código Florestal vigente na época dos fatos, Lei n.o 4.771, de 1965, prescrevia
ser área de reserva legal aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Seu artigo 16, ao regular a supressão de florestas ou
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

outras formas de vegetação nativa, estipulava a manutenção de um percentual da propriedade
rural a título de reserva legal, in verbis:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I- oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166­67, de 2001)
II- trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado
localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e
quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III- vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV- vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada
em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
[...]
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas.
[...]
.§4° A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de
aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos,
quando houver:
I­ o plano de bacia hidrográfica;
II­ o plano diretor municipal;
III­ o zoneamento ecológico­econômico;
IV- outras categorias de zoneamento ambiental; e V- a proximidade com outra Reserva
Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra área
legalmente protegida.
[...]
§8oA área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Ademais para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a protocolização tempestiva
do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Entendo, que frente às informações prestadas, documentos juntados ao feito,
legislação e análise do conteúdo lançado é possível afastar da tributação de área de floresta
nativa e preservação permanente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher as
preliminares de cerceamento de direito de defesa, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para deduzir da área tributável do imóvel as áreas para áreas ambientais de
preservação permanente (469,4 ha) e de florestas nativas (563,5 ha), da base de cálculo do ITR.
É o como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
João Mauricio Vital – Redator Designado
Respeitosamente, divirjo do relator quanto ao conhecimento do recurso.
O lançamento foi resultante da revisão da declaração de ITR (e-fl. 5) que
modificou a área de preservação permanente, de 300,0 ha. para 49,1 ha., e o valor do imóvel, de
R$ 50.000,00 para R$ 929.366,40, resultando e nova apuração do imposto devido.
O acórdão recorrido considerou não impugnada a alteração da área isenta por não
haver sido expressamente contestada e asseverou que não seria possível o refazimento da
declaração de ITR, porquanto o contribuinte já não se encontrava albergado pela espontaneidade.
Acolheu, entretanto, a única matéria recebida, acatando o VTN indicado no laudo apresentado
pelo impugnante.
Após o acórdão, remanesceu no lançamento apenas a questão afeta à alteração da
área de preservação permanente, que não foi impugnada expressamente. Ora, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Não vejo, então, como reparar o acórdão
recorrido quanto ao não conhecimento da matéria.
Se a matéria não foi impugnada, resta preclusa e não pode ser conhecida por este
colegiado, nada mais havendo no recurso a ser conhecido.
Voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Redator Designado
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723765/2014-91

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital